Tribunal: TJSP
Processo: 1118317-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de rejeição, com reconhecimento da competência do juízo arbitral para exame da matéria de fundo do direito sob discussão – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Deferimento da recuperação judicial da empresa coexecutada – Nítida extraconcursalidade do crédito – Previsão expressa nos artigos 49, §4o e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 –

Ementa:
Apelação – Embargos à execução – Sentença de rejeição, com reconhecimento da competência do juízo arbitral para exame da matéria de fundo do direito sob discussão – Pleito de reforma – Inadmissibilidade – Deferimento da recuperação judicial da empresa coexecutada – Nítida extraconcursalidade do crédito – Previsão expressa nos artigos 49, §4o e 86, inciso II, da Lei n. 11.101/2005 – Inoponibilidade, outrossim, da ordem de suspensão prevista nos artigos 6o, caput, e 52, inciso III, ou da novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005, em relação aos terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória – Matéria objeto de julgamento em sede do Recurso Especial 1333349/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Inteligência, também, da Súmula 581, do C. Superior Tribunal de Justiça – Inviabilidade do pretenso debate acerca da existência de vícios na celebração do negócio jurídico e de ilegalidades outras a ele vinculadas, o qual deve, necessariamente, ser submetido ao Juízo Arbitral, à luz do teor da cláusula compromissória livremente pactuada entre as partes – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.